Tribunal: TJPA
Processo: 0806405-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806405-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN WALLACE SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806405-86.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

EMERSON LUIS SILVA COSTA
, OAB/SP Nº 413.826

PACIENTE: ALAN WALLACE SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO NA DECISÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO DIA 08/05/2022.
N
O CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. O JUÍZO AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA CONSIDEROU QUE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, POIS QUE POLICIAIS MILITARES ESTAVAM DE SERVIÇO E AVISTARAM DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA ASSALTANDO DUAS VÍTIMAS, TENDO SUBTRAÍDO OS CELULARES DELAS, SENDO QUE TENTARAM FUGIR, MAS O ORA INDICIADO NÃO CONSEGUIU, TENDO SIDO CAPTURADO PELA POLÍCIA QUE AO REVISTAR O SUSPEITO FOI ENCONTRADO O CELULAR DE UMA DAS VÍTIMAS. RESSALTOU AINDA, QUE O PACIENTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS POR OUTROS CRIMES, VOLTANDO A PRATICAR ATO CRIMINOSO.
LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A SITUAÇÃO ATÍPICA ENFRENTADA PELO PAÍS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE ANO, NÃO DEVE SERVIR DE PRETEXTO PARA JUSTIFICAR A LIBERDADE DO PACIENTE, COM O SINGELO ARGUMENTO DE QUE HÁ RISCO DE CONTÁGIO NOS PRESÍDIOS LOTADOS, POIS ADMITIR-SE TAL ARGUMENTAÇÃO IMPORTARIA EM DETERMINAR-SE A SOLTURA DE TODOS OS PRESOS QUE SE ENCONTRAM NO ERGÁSTULO, INDISTINTAMENTE, O QUE ACARRETARIA AFUNDAR O PAÍS NUM CAOS INIMAGINÁVEL, IMPONDO-SE À SOCIEDADE ENFRENTAR, ALÉM DA PANDEMIA, QUE JÁ ACARRETA PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS A TODOS, TAMBÉM A VIOLÊNCIA E A PROPAGAÇÃO EXPONENCIAL DA CRIMINALIDADE E DA DESORDEM GENERALIZADA QUE EMERGIRIA DESSA HIPÓTESE ABSURDA QUE VEM SENDO DEFENDIDA POR TANTOS CAUSÍDICOS.
NESSA PERSPECTIVA,
INEXISTE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO QUANTO AO COVID-19
.
ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É
HABEAS CORPUS
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual - PJE da Egrégia Sessão de Direito Penal, a iniciar-se no dia 31 de maio de 2022 e término no dia 02 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 02 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALAN WALLACE SILVA DA SILVA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0808270-29.2022.8.14.0006, pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Narra o impetrante,
que o paciente foi preso preventivamente no
dia 08/05/2022.
Na presente impetração a defesa volta-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, que diz caracterizar constrangimento ilegal por estar destituída de fundamentação idônea e de justa causa.

Advoga que o Paciente reúne predicados pessoais de primariedade, que o autorizariam responder ao processo em liberdade.

Por fim, menciona a possibilidade de contrair Covid-19 nos presídios. Com tais argumentos, requereu a concessão da ordem para afastar a medida segregatória, usada claramente como antecipação de pena corporal, com substituição ou não por outras medidas que assim entenderem necessária.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Vânia Fortes Bitar às fls. 77/78, ID nº 9362242, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

82/83, ID º 9437749), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O impetrante do HC mencionado foi preso em flagrante delito em 08/05/2022, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II do CP;

- O mesmo foi submetido a audiência de custódia em 08/05/2022, ocasião em que foi proferida a decisão de ID.60460772, onde foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a justificativa de que estavam satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP;

- Na decisão mencionada constou ainda que foi verificado nos autos a prova da materialidade do fato, conforme declaração do condutor e das testemunhas, além dos indícios suficientes de autoria que apontavam para o indiciado. Foi relatado ainda que os policiais militares que participaram da diligência estavam de serviço e avistaram dois indivíduos em uma motocicleta assaltando duas vítimas, tendo subtraído os celulares delas, sendo que estes tentaram fugir, mas o ora indiciado não conseguiu montar na motocicleta, tendo sido capturado pelos agentes que ao revistarem aquele (o acusado), foi encontrado com o mesmo, o celular de uma das vítimas;

- Já consta o Inquérito Policial no ID.61435339, sendo os autos encaminhados ao representante do órgão ministerial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 96/102, ID nº 9464566), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, por fim, o risco de contaminação em razão da Pandemia de Covid-19.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva,

verifico que o magistrado na Audiência de Custódia
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 10/04/2022:

“(...) verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração do condutor e das testemunhas constante dos autos e indícios suficientes de autoria que apontam para o indiciado, pois que policiais militares estavam de serviço e avistaram dois indivíduos em uma motocicleta assaltando duas vítimas, tendo subtraído os celulares delas, sendo que tentaram fugir, mas o ora indiciado não conseguiu montar na motocicleta, tendo sido capturado pela polícia que ao revistar o suspeito foi encontrado o celular de uma das vítimas.

O indiciado e o aparelho de celular foram reconhecidos pela vítima, foram levados para a seccional para os devidos fins.

Considerando, ainda, que o indiciado possui antecedentes criminais por outros crimes conforme e verifica da certidão de antecedentes criminais e pesquisa da SEAP, constantes nos autos e voltou a praticar ato criminoso, bem como que o mesmo ainda tentou se evadir do local com o outro indivíduo.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.
.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem.
Na espécie, o Juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, consistente no acervo probatório coligido aos autos, notadamente
“declaração do condutor e das testemunhas constante dos autos e indícios suficientes de autoria que apontam para o indiciado, pois que policiais militares estavam de serviço e avistaram dois indivíduos em uma motocicleta assaltando duas vítimas, tendo subtraído os celulares delas, sendo que tentaram fugir, mas o ora indiciado não conseguiu montar na motocicleta, tendo sido capturado pela polícia que ao revistar o suspeito foi encontrado o celular de uma das vítimas.”

Ademais a prisão preventiva veio calcada necessidade de garantir a ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva,
“Considerando, ainda, que o indiciado possui antecedentes criminais por outros crimes conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais e pesquisa da SEAP, constantes nos autos e voltou a praticar ato criminoso, bem como que o mesmo ainda tentou se evadir do local com o outro indivíduo.”

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a reiteração delitiva, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso em exame,
vislumbra-se ainda que os autos estão aguardando a manifestação do Ministério Público, para possível oferecimento de denúncia.

Assim, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, na decisão
que decretou a preventiva – autor na ação penal por provável prática do crime supracitado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19.

No que tange ao
risco de contaminação pela pandemia do covid-19
,
verifico a impossibilidade de concessão no momento, explico.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19.

Por sinal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a indigitada recomendação não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar e indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais, não implicando em automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. 2. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]” (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 3. Na hipótese, não há comprovação do preenchimento de todos os pressupostos, pois consta nos documentos acostados, notadamente no relatório médico, que o Agravante possui 33 (trinta e três) anos de idade, está sendo devidamente medicado e assistido pela equipe médica do estabelecimento prisional e a enfermidade (hipertensão arterial) está controlada. 4. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC 131.833/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia, que já perdura há mais de ano, não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente, com o singelo argumento de que há risco de contágio nos presídios lotados, pois admitir-se tal argumentação importaria em determinar-se a soltura de todos os presos que se encontram no ergástulo, indistintamente, o que acarretaria afundar o país num caos inimaginável, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, que já acarreta prejuízos consideráveis a todos, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem generalizada que emergiria dessa hipótese absurda que vem sendo defendida por tantos causídicos.

Assim, tenho por legítimos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para manter a constrição cautelar do Paciente, razão pela qual se mostra inviável a concessão da ordem requerida.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 03/06/2022